Tribunal: STF
Processo: Rcl 75087
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 14. ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. informações da autoridade coatora. presunção de veracidade. elementos não incluídos nos autos. revolvimento de fatos e provas. impossibilidade. negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Jozias Ferreira dos Santos e Luciano Ferreira dos Santos contra ato do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Assis/AC que, nos autos do da Ação Penal n. 0000198-48.2024.8.01.0016, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que, “no dia 11/05/2024, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os Reclamantes pelo suposto envolvimento no crime de homicídio qualificado contra a vítima Sebastião Alves Pereira, ocorrido na Rodovia BR-317, Km 17, Colônia São Francisco, em Assis Brasil/AC. (eDOC.01)”.



    Aponta que “os Reclamantes foram citados para apresentarem resposta à acusação escrita. Contudo, após uma análise detida dos autos pela Defesa, foi constatado que, nos autos da ação penal, não constam elementos importantes, utilizados tanto no curso das investigações quanto para embasar a denúncia oferecida, especialmente a prisão preventiva. São eles: a) depoimento da testemunha Alzira da Silva Cunha; b) extração dedados do aparelho celular do acusado João Ferreira dos Santos”. 



    Sustenta, assim, afronta à Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal.



    Requer, em medida liminar, que “se conceda o prazo razoável para análise e estudo conjunto, profundo e global dos processos nº 0000147-37.2024.8.01.0016 e nº 0000094-27.2022.8.01.0016”, bem como que “se defira a devolução do prazo legal de 10 dias nos termos do art. 396 do CPP considerando que já foram citados (eDOC.08), para que os Reclamantes apresentem a resposta à acusação”. 



    No mérito, pleiteia “o relaxamento da prisão preventiva, que se protrai já há 192 (cento e noventa e dois) dias (eDOC.07), considerando que a concessão da ordem levará ao refazimento de atos processuais que levarão, além do tempo do trâmite da Reclamação, ao menos 40 dias, e, portanto, aumentará o tempo total de tramitação processual até a sentença final, por motivo ao qual os Reclamantes não deram causa, mas, sim, o juízo”.



    Pugna, ainda, a concessão de habeas corpus ex offício.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo excerto do ato reclamado (Doc. 29):



    “2.4. Quanto à alegação de que “não tem acesso a esse depoimento nesta ação penal, apesar de ter sido mencionado outro processo apenso. A serventia não disponibilizou senha de acesso ao processo referido, o que impede a defesa de consultá-lo”, a própria defesa reconhece o seu conhecimento, através de outro feito, ao intitular sua argumentação como “quanto ao depoimento da testemunha Alzira da Silva Cunha, o mesmo se encontra registrado às fls. 54-55 dos autos nº 0000147-37.2024.8.01.0016” (fls. 379). 



    2.5. Inclusive, os autos do Processo nº 0000147-37.2024.8.01.0016 já estavam apensados a este feito, em razão da conexão, o que era de conhecimento prévio da defesa, atraindo a norma cogente do “pas de nullité sans grief”, nos termos do Art. 563 e Art. 566, CPP. 



    No mesmo sentido, a argumentação sob a rubrica “quanto à alegação de que a extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado João Ferreira dos Santos se encontra disponível nas folhas 56-63” (fls. 380), pois também referente a processo apensado a este feito (Processo nº 0000094-27.2022).



    (...)



    4.2. Estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação cautelar, motivo pelo qual ratifico a representação policial e MANTENHO a prisão preventiva de JOZIAS FERREIRA DOS SANTOS e LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS, nos termos dos Art. 310, II; Art. 312 e Art. 313, CPP.Com isso, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva (tanto de fls. 355/359 quanto de fls. 379).”



    Trago à colação, no que pertine, as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 45 - destaquei):



    “(...)



    A fls. 355/359, verifiquei que JOZIAS FERREIRA DOS SANTOS e LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS, por meio do advogado previamente constituído, Dr. Ricardo Alexandre Fernandes Filho (OAB/AC nº 3.196), outorgaram poderes a novos patronos nos autos (fls. 359), ao deduzirem pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 355/358) por meio do Dr. Plínio Leite Nunes (OAB nº 5.979); Valdir Perazzo Leite (OAB/AC nº 2.031); Luis Felipe Meira (OAB/PE nº 41.893) e Sacha Campos Faria (OAB/AC nº 45.351). 



    Consigno que, nos autos do Processo nº 0000147-34.2024 (fls. 210/211), foi informado que o Dr. Sam Tiago Mereles (OAB/RO 14084), juntamente com os advogados Dr. Ricardo Alexandre Fernandes Filho (OAB/AC 3.196), Dr. Antônio Dias de Oliveira Neto (OAB/AC 6.411) e Dr. Matheus Menezes da Silva (OAB/AC 6.638) fariam a defesa conjunta dos Réus, estando estes últimos devidamente habilitados nos autos do Processo nº 0000094-27.2022, não tendo o Dr. Sam Tiago Mereles (OAB/RO 14084), todavia, sequer juntado procuração para sua habilitação. 



    Por oportuno, informo a senha do Processo nº 0000094-27.2022. Senha: 4zltbl. 



    A fls. 379, sobreveio novo pedido de revogação da prisão preventiva, após a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO, desta vez, por Dr. Sam Tiago Meireles (OAB/RO nº 14;084). 



    Estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação cautelar, motivo pelo qual ratiquei a representação policial e MANTIVE a prisão preventiva de JOZIAS FERREIRA DOS SANTOS e LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS e INDEFIRI os pedidos de revogação da prisão preventiva (tanto de fls. 355/359 quanto de fls. 379). 



    Sendo o que tinha a ser informado, renovo meus protestos de elevada estima e consideração. 



    À Z. Serventia, encaminhe-se a presente manifestação via Ofício ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)



    Nessa linha, a mera transcrição das informações prestadas pela autoridade reclamada evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, foi garantido aos reclamantes, por meio de sua defesa técnica, acesso à íntegra dos autos, portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Restou elucidado pela autoridade reclamada que: 



    “2.4. Quanto à alegação de que “não tem acesso a esse depoimento nesta ação penal, apesar de ter sido mencionado outro processo apenso. A serventia não disponibilizou senha de acesso ao processo referido, o que impede a defesa de consultá-lo”, a própria defesa reconhece o seu conhecimento, através de outro feito, ao intitular sua argumentação como “quanto ao depoimento da testemunha Alzira da Silva Cunha, o mesmo se encontra registrado às fls. 54-55 dos autos nº 0000147-37.2024.8.01.0016” (fls. 379). 



    2.5. Inclusive, os autos do Processo nº 0000147-37.2024.8.01.0016 já estavam apensados a este feito, em razão da conexão, o que era de conhecimento prévio da defesa, atraindo a norma cogente do “pas de nullité sans grief”, nos termos do Art. 563 e Art. 566, CPP. 



    No mesmo sentido, a argumentação sob a rubrica “quanto à alegação de que a extração de dados do aparelho celular apreendido com o acusado João Ferreira dos Santos se encontra disponível nas folhas 56-63” (fls. 380), pois também referente a processo apensado a este feito (Processo nº 0000094-27.2022).”



    Ademais, destacou o Juízo reclamado que o patrono dos reclamantes, o Dr. Sam Tiago Mereles (OAB/RO 14084), sequer juntou procuração para sua habilitação.



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante. 



    Quanto à alegação de que “Em relação ao acesso aos dados extraídos do aparelho celular do Sr. João, esta defesa salienta que, embora tenha sido informada a senha de acesso para o processo nº 0000147-37.2024.8.01.0016 nas informações prestadas, ao acessar o presente feito, constatou-se que não foi possível obter acesso à totalidade dos dados extraídos do referido aparelho, uma vez que não estão disponíveis nos autos do processo mencionado” registro que, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Nesse diapasão, cumpre asseverar que “eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez” (Rcl 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 04.4.2022, v.g.).



    Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, destaco que não há estrita aderência com o paradigma apontado. Em verdade, o que pretende a defesa, no caso, é impugnar os fundamentos pelos quais decretada a prisão preventiva dos reclamantes – pretensão essa que deve ser exercida pelos instrumentos processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos dos reclamantes demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, ainda, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.



    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.



    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus.”



    (Rcl 29.953-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente